Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PERICIAL JUDICIAL. COMPROVADO. NECESSIDADE DE REFORMAS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. APELO DESPROVIDO.

1 – A contrariedade do apelante em relação laudo pericial não merece guarida, porquanto, não se observa, concretamente, a insuficiência/deficiência na produção da prova pericial.

2 – Com efeito, tem-se o laudo pericial examinou, do ponto de vista estritamente técnico, o conteúdo da documentação pertinente, constando deste exame que a realização de obras de impermeabilização e de outros reparos se mostram necessários no condomínio, porquanto evidenciado os diversos problemas na unidade imobiliária do apelado, decorrente das infiltrações originadas na área de lazer do condomínio.

3 – Assim, é forçoso concluir que foi a conduta negligente do condomínio apelante na manutenção das infiltrações que ocasionou os danos apontados, sendo, portanto, evidente a presença dos elementos de configuração da responsabilidade civil, ato ilícito, dano e nexo causal entre eles.

4 - Caracterizado o dano no imóvel do autor, por culpa da má conservação da área comum do condomínio, de forma que se impõe a indenização pelos danos materiais.

5 – Apelação conhecida e desprovida.